Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-32.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. EMPRESA CADASTRADA COMO PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução extrajudicial sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, § 1o, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de trinta dias. O recorrente sustenta ausência de intimação pessoal válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada por meio eletrônico, em razão do cadastro da parte como parceira para expedição eletrônica, configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo com base no art. 485, inc. III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme § 1o do mesmo artigo.
4. Empresas cadastradas como parceiras para expedição eletrônica são consideradas aptas a receber intimações pessoais por sistema, conforme entendimento consolidado no TJDFT.
5. Diante da inércia da parte por prazo superior a trinta dias, correta a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inércia da parte por mais de trinta dias, após intimação válida, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o; L. 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722732, ApCiv 0002406-20.2020.8.07.0004, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 12.07.2023.